Tribunal: STF
Processo: ARE 1262009
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. EX-SERVIDOR QUE ERA POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À INTEGRALIDADE RECONHECIDO, NA MEDIDA EM QUE O FALECIMENTO OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA CRFB/88. APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 7°, DA CRFB/88. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DAS VERBAS EM ATRASO. CONCESSÃO DAS VERBAS RETPM E GTS, POR SEREM PARCELAS DE CARÁTER GENÉRICO. AFASTADO O DIREITO À INCIDENCIA DE IHP E DE AUXÍLIO -MORADIA, POR SEREM VERBAS DE CUNHO PESSOAL/ INDENIZATÓRIO PAGAS SOMENTE AOS SERVIDORES DA ATIVA. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 1, doc. 4).
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 28, doc. 4, e fl. 1, doc. 5).
    3. No recurso extraordinário, arecorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República.
    Afirma ser viúva de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, “falecido em 20 de março de 1978, razão pela qual faz jus a pensão por morte paga pelo Rioprevidência” (fl. 9, doc. 5).
    Sustenta postular “o recebimento da pensão integral a que tem direito, ou seja, 100% dos ganhos do ex-servidor se vivo estivesse, exatamente como prescreve a Constituição Federal, com redação anterior a EC 41/03” (fl. 9, doc. 5).
    Noticia que “ a sentença deixou de beneficiar a Autora no tocante as verbas denominadas IHP E AUXILIO MORADIA, [e que] o V. Acórdão prolatado pela 12ª Câmara, por unanimidade, manteve a sentença, em reexame necessário” (fls. 9-10, doc. 5).
    Alega que “o art. 1° do Decreto Estadual n° 30.886/02, considerando que o falecimento do ex servidor se deu em 20 de março de 1978, estipula que o valor da pensão por morte deve corresponder ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor na data do seu falecimento, correspondendo, assim, à totalidade da remuneração deste, excluídas tão-somente, as vantagens temporárias que não tenham sido incorporadas à referida remuneração” (fl. 10, doc. 5).
    Argumenta que “o IHP, por força do art. 78 da Lei 279/79, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, apresenta caráter remuneratório e não indenizatório. Portanto, deve também integrar a base de cálculo do pensionamento” (fl. 10, doc. 5).
    Assevera que “o auxílio moradia, pago indistintamente a todos os servidores da mesma categoria do falecido, independente do local de residência, perde o seu caráter indenizatório, assumindo a natureza de vencimento e integra a base de cálculo da pensão concedida à beneficiária indicada pelo servidor” (fl. 13, doc. 5).
    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (fls. 44-47, doc. 5, e fls. 1-2, doc. 6).
    No agravo, a agravante repete os argumentos do recurso extraordinário” (fls. 24-31, doc. 6).
    Requer “seja conhecido o presente recurso, e que no mérito tenha provimento para reformar o acórdão recorrido, julgando procedente o pedido Autoral, para incluir no pensionamento da Recorrente, o IHP, face seu caráter genérico” (fl. 31, doc. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. A alegação de contrariedade aos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    7. Os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apontado na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou sobre a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora